Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-60.2020.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000046-60.2020.8.05.0251 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA - ME Advogado(s):FRANCISCO WASHINGTON DE MOURA SANTOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS). PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DOCUMENTO COMUM. DEVER DE EXIBIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 6º, III DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Civel n° 8000046-60.2020.8.05.0251, da Comarca de Sobradinho, em que figuram como apelantes BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e apelada CADS GRAFICA E PAPELARIA EIRELI EPP. A C O R D A M os Desembargadores integrantes desta Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem nos termos do voto da relatora.